Tribunal: TJMT
Processo: 1025816-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1025816-86.2020.811.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: MILTON DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 83066976) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 79499474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO – COISA JULGADA MATERIAL – IMUTABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A impugnação ao valor do ressarcimento está acobertada pela coisa julgada, a considerar que é expressa a determinação na sentença de restituição do exato montante. Se havia interesse da agravante em afastar o valor, que o fizesse em fase de conhecimento, e não em cumprimento de sentença, quando o valor da condenação já se tornou líquido. (RAI n° 1025816-86.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/03/2021)”.
A recorrente alega violação aos arts. 502 e 506 do CPC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, sustentando que no caso dos autos ficou demonstrado o incorreto valor informado pelo recorrido, o que teria gerado gerando cobrança em duplicidade. Aponta equívoco da contadoria judicial ao incidir no mesmo erro do recorrido (apuração) da correção monetária a partir de 07/02/2012, quando na verdade a fixação deveria se dar a partir da data de cada pagamento.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 84824955.
Recurso tempestivo (id. 83869491). Devidamente preparado (id. 83969994). Contrarrazões (id. 85176958) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento do equívoco nos cálculos realizados pelo recorrido e contadoria judicial, o qual restou homologado pelo juízo singular determinando o prosseguimento da execução.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu o seguinte:
“O processo já está na fase de cumprimento de sentença, entretanto, ainda pretende a parte agravante discutir o valor da condenação, aduzindo que “o Agravado pagou a título do contrato, apenas o valor de R$15.502,27 (quinze mil quinhentos e dois reais e vinte e sete centavos), pagos conforme colocado acima nos cheques” mas “informou em cálculo, que o valor desembolsado seria o valor de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), que seria o valor do contrato somado com o valor das notas fiscais anexadas”.
Como se observa da sentença, não há o que se discutir, no sentido de ainda se aferir qual o valor da condenação, pois decidiu-se pela procedência do pedido “formulado por MILTON DOS SANTOS para condenar a parte requerida ENERGISA MATO GROSSO-DITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nova denominação de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A. - CEMAT a restituir à parte requerente todo valor investido na rede elétrica de sua propriedade, incluindo gastos com projeto, mão-de-obra e materiais, qual seja o valor de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), sendo que este deverá ser devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação, e correção monetária pelo índice do INPC, da data do efetivo pagamento, bem como na obrigação de custear e proceder sob sua responsabilidade as futuras manutenções na rede elétrica externa” (id. 72966039).
Tendo o juízo liquidado o valor da condenação, não pode haver alteração posterior ao trânsito em julgado, oportunidade que fica resguardada para antes deste momento, quando do processo de conhecimento.
(...)
A sentença exequenda transitou em julgado e está sendo cumprida, de sorte que a alteração do valor da condenação, com análise do que seria devido ou indevido ao agravado, não é matéria a ser aferida em cumprimento de sentença, pois configuraria ofensa à coisa julgada, o que é vedado no sistema processual civil brasileiro.
Cabia à agravada, quando da sua defesa em primeiro grau, na fase de conhecimento, ter se utilizado dos meios processuais cabíveis para a modificação do valor da condenação, de modo que a ressuscitação da matéria em cumprimento de sentença ofende a coisa julgada.” (grifei)
Portanto, a alegada violação aos art. 502 e 506 do CPC demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de erro de cálculo.
Insiste a recorrente em rever o valor originário previsto em contrato (R$ 15.502,27) e que segundo seus cálculos, o cumprimento de sentença deveria ser na ordem de R$ 31.943,16 (trinta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos), havendo excesso no calculo apurado pela contadoria judicial (R$ 41.615.99).
Com efeito, o acórdão hostilizado bem registrou não haver espaço para discussões sobre o valor devido, eis que a sentença condenou a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 25.938,33 (vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos), valor este atualizado pela contadoria judicial, conforme os consectários legais determinados pela sentença; o que seriam imutável sob pena de ofensa à coisa julgada.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MAIOR SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE, A TÍTULO DE DIFERENÇAS DE CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, ADEMAIS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 502, 503 E 505 DO CPC/2015, POR SE TRATAR, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA FÁTICA, EM TORNO DA COISA JULGADA. CONSIDERAÇÕES A TÍTULO DE OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. Em relação à alegada violação aos arts. 502, 503 e 505 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7 do STJ, pois, de acordo com a jurisprudência dominante desta Corte, não havendo abstração de tese jurídica, mas controvérsia de natureza fática em torno da coisa julgada material, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto-fático probatório dos autos.(...) VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1548963/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. VALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Por fim, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar eventual ofensa à coisa julgada, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1740663/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual a alegada negativa de vigência aos art. 5020506 do CPC esbarram na exegese da Súmula 07 do STJ.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise do feito, verificou-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado. Tanto assim, que na decisão de id. 84824955 relegou-se a análise para após o contraditório.
Restou evidenciado no acórdão que a impugnação do valor executado já estava acobertado pela coisa julgada, visto que foi expressa a determinação na sentença de restituição do exato montante, bem como a sua atualização nos moldes fixados. Qualquer interesse em afastar aquele valor, deveria ser feito em momento apropriado (fase de conhecimento), o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão de suspensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto, com estas considerações:
a) indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça